Tribunal: TJMT
Processo: 0042536-03.2012.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042536-03.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - CNPJ: 04.853.447/0001-64 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - CPF: 630.701.891-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – DESNECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO ANTE AO VALOR DA CAUSA – ART. 496, §3º, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO AO DOCUMENTO NOVO – OCORRÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA – OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE CONFIRMAR O DÉBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“Desnecessidade de remessa necessária, pois o valor da causa e da condenação imposta pelo juízo a quo é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos.” (TJ-MT 00023454220148110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/04/2021)

2.
Vedada a análise de
tese
não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal.

3. Ainda que se reconheça o cerceamento de defesa quanto a ausência de contraditório do
Ofício nº 1.510/2012/GAB/SMTDE
, as demais provas colacionadas à inicial são capazes de corroborar o débito do ente municipal com a empresa Apelada.

4.
Conforme ordem preferencial constante nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Monitória nº 0042536-03.2012.811.0041, ajuizada por
M. M. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial,

para condenar o Réu ao pagamento de R$7.851,87 (sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), valor original calculado em 29/04/2010, que deverá ser corrigido monetariamente desde o seu vencimento, devendo ser utilizado o IPCA-E, tendo em vista o julgamento do RE 870.947, até o efetivo pagamento, bem como acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança
.

Em suas razões recursais, o ente municipal defende a ausência de comprovação da efetiva prestação de serviço.

Diz que, das faturas juntadas aos autos, não se vislumbra qualquer atesto de servidor municipal ou ainda qualquer chancela afirmando que o serviço foi efetivamente prestado, conferido ou autorizado.

Relata que, por se tratar de rito de empenho, devem-se observar alguns fatores descritos no art. 63, da Lei nº 4.320/64, dentre os quais não se verificou que a parte autora cumpriu o inciso III, do parágrafo 2º, visto que a única prova nos autos que comprova o cumprimento da obrigação por parte do credor são notas fiscais de saída, sem qualquer atesto da municipalidade.

Afirma que é o atesto nas notas fiscais que comprovariam que o consumo e os serviços foram prestados a contento, nos moldes do contrato.

Ainda, revela que as faturas, por si só, não passam de documentos unilaterais, que ao contrário da emissão em face do particular, por não constarem atesto do servidor competente desrespeitaram o art. 67 da Lei 8.666/93.

Revela que o Magistrado de origem utilizou como fundamento de sua sentença, além das faturas e contratos, o argumento de que o ente municipal teria confessado o débito, nos termos do ofício 1.510/2012 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Trabalho acostado pela parte Apelada ao tempo de especificações de provas.

Aduz que o Magistrado não se atentou ao fato do ofício apresentar data de outubro/2012 e a ação ter sido ajuizada em novembro/2012, ou seja, ao tempo em que o autor demandou, já possuía tal documentação, devendo tê-la acostado, quando do ajuizamento da demanda.

Afiança que mesmo no Código de Processo Civil anterior, já era impensável acostar documento disponível na época, em sede de impugnação, sem que fosse oportunizado o contraditório a outra parte, muito mais com a constitucionalização do CPC.

Descreve que competia à apelada, ao tempo em que acostou o documento já disponível no ajuizamento da demanda, explicitar fundamentalmente, quais motivos que levaram a tão somente juntá-los durante especificação de provas, o que não fez.

Indica que após a juntada do documento, deveria o magistrado ter intimado o Município a manifestar a respeito ou, ao menos, não o levar em consideração na sua sentença.

Expõe que a jurisprudência do STJ é concisa ao dizer que uma das prerrogativas para a juntada de documento posteriormente a contestação é a possibilidade de manifestação da parte contrária.

Acentua que o douto Magistrado não só deixou de intimar a municipalidade, como também utilizou expressamente em sua fundamentação o referido documento.

De outro lado, pontua que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação.

Nesse desiderato, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 18023073 e 18023074]

O Ministério Público considerou desnecessária sua intervenção no feito. [id. 20089487]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se
de remessa necessária e recurso de Apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial,

para condenar o Réu ao pagamento de R$7.851,87 (sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), valor original calculado em 29/04/2010, que deverá ser corrigido monetariamente desde o seu vencimento, devendo ser utilizado o IPCA-E, tendo em vista o julgamento do RE 870.947, até o efetivo pagamento, bem como acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança
.

A princípio, registro que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Todavia, no tocante à remessa necessária, entendo que esta não deve ser conhecida, mormente porque o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, II, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015),
“está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público”
.

No entanto, o § 3º, inciso II, do referido dispositivo legal, excetua o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, o valor da condenação corresponde a R$ 7.851,87 (sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos, bem como o valor do salário mínimo à época da prolação da sentença atingia o montante de R$1.100,00 (mil e cem reais). Logo, a condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3º, II, do CPC (500 salários-mínimos).

Ademais, o valor atribuído à causa (R$ 14.827,72) não ultrapassa o limite fixado no art. 496, §3º, II, do CPC, de modo que, ainda que a sentença seja ilíquida, resta claro que o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Destaco que, não obstante o teor da Súmula 490 do STJ, no caso concreto, por análise dos autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3º, II, do CPC.

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — EXECUÇÃO FISCAL — MONTANTE EXECUTADO INFERIOR A QUINHENTOS (500) SALÁRIOS MÍNIMOS — SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO REEXAME — IMPOSSIBILIDADE.DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. Quando se trata de execução fiscal de crédito tributário, cujo o montante executado de R$ 70.000,36: setenta mil reais e trinta e seis centavos, não ultrapassa o limite de quinhentos (500) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, não há de se falar em submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil. [...] Remessa necessário não conhecida. Recurso não provido. (TJ-MT 00040410220068110007 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2021)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE – CONTRATO NULO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA TEMPORARIEDADE – DESNECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO ANTE AO VALOR DA CAUSA – MATÉRIA PRECLUSA – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO. 1. Desnecessidade de remessa necessário, pois o valor da causa e da condenação imposta pelo juízo a quo é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos.

(omissis)

(TJ-MT 00023454220148110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/04/2021)

Partindo dessas premissas,
a remessa não comporta conhecimento.

De outro lado, no que diz respeito ao recurso do ente municipal, este apresenta as seguintes teses:

·

Ausência de comprovação da efetiva prestação de serviço;

·

Documento antigo tratado como prova nova;

·

Ausência de contraditório e;

·

Dos honorários advocatícios.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a ação monitória, assim dispõe a legislação processual civil, vejamos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Com efeito, cediço que a ação monitória permite à parte credora abreviar o caminho do processo de conhecimento, obtendo de modo mais célere o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de bem fungível ou de determinado bem móvel, se dispuser de documento escrito ao qual a lei não confere força executiva.

Registra-se que a ação tem como pressuposto a prova documental que não enseja título executivo, posto que, se o credor estiver munido de documento com força executiva, será dispensável a ação monitória.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõe que:

Ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu crédito. ("Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante", 5 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2.001, p. 1.383)

In casu
, no que tange a tese de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, razão não assiste ao ente municipal.

Isso porque, referida tese não foi submetida ao crivo do Juízo de origem e a sua análise, tão somente, em grau recursal representa inovação, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça em casos análogos, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELO NÃO CONHECIDO.

As alegações nas razões do apelo não devem ser conhecidas, pois a matéria não foi suscitada em primeiro grau, configurando autêntica inovação recursal, transgredindo o disposto no art. 1.013 do CPC.

(N.U 0018459-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EX-PREFEITO – JULGAMENTO DAS CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL – FALTA DE PRAZO RAZOÁVEL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RESULTADO – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DOS MOTIVOS PARA A REJEIÇÃO DAS CONTAS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de inovação recursal aventar tese recursal que não foi postulada na oportunidade da petição inicial, sendo vedado o seu conhecimento.

(...)

(N.U 0001118-81.2006.8.11.0078, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020) [destaquei]

De outro lado, quanto a suposta juntada de documentos velhos como se novos fossem e ausência de contraditório passo a tecer alguns comentários.

Conforme se depreende do artigo 435, do CPC, “é
lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”,
admitindo-se, ainda,
“a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

No presente caso, apesar de a parte Apelada ter colacionado aos autos o Ofício nº 1.510/2012/GAB/SMTDE (id. 18023035), somente após os embargos à ação monitória, esta justificou que somente teve acesso ao referido documento após buscas junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, o que atrai o permissivo legal constante no parágrafo único do art. 435, do CPC.

Sobre a matéria, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

A parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos autos. Não pode a juntada ser feita com o intuito de surpreender a parte contrária ou o juízo, ardilosa e maliciosamente, para criar no espírito do julgador, à última hora, a impressão de encerramento da questão, sem que a outra parte tenha tido igual oportunidade na dialética do processo. Deve estar presente na avaliação do julgador, sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte que seja permitida a juntada de documento nos autos, apenas quando nenhum gravame houver a parte contrária. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante (11ª ed.). São Paulo: RT. (2010). p. 664.).

Ainda sobre o tema, Humberto Theodoro Junior ensina que:

"Assim, quando já ultrapassado o ajuizamento da inicial ou a produção da resposta do réu, desde que 'inexistente o espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo, verificada a necessidade, ou a conveniência, da juntada do documento, ao magistrado cumpre admiti-la'". (Theodoro Junior, Humberto. Código de Processo Civil Anotado, 17ª edição. 2003. Editora Forense. p.467".

Ademais, não resta demonstrado, a princípio, a má-fé da Empresa Apelada na apresentação extemporânea do referido documento.

No entanto, há de se ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa devem ser observados, o que não ocorreu no presente caso, visto que a parte Apelante não foi intimada para pronunciar-se acerca do documento novo, devendo, portanto, o Ofício nº 1.510/2012/GAB/SMTDE ser desconsiderado como prova da dívida.

Todavia, ainda que se desconsidere o Ofício nº 1.510/2012/GAB/SMTDE (id. 18023035), os demais documentos, quais sejam, Notas Fiscais de serviço nº 580 e 581 (id. 1802983), Nota de Empenho nº 2010NE00042 (id. 18022982 – pág. 05) e Nota de Liquidação nº 2010NL00050 (id. 18022982 – pág. 06), são capazes de corroborar o débito do ente municipal com a empresa Apelada, nos termos do art. 371, do CPC, o qual dispõe que
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Por fim, o ente municipal defende que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa.

Por se tratar de causa que envolve o município de Cuiabá, os honorários serão fixados com base no art. 85, §2º e §3º, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Dos dispositivos legais supracitados, extrai-se que o Código de Processo Civil apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência, ou seja, em primeiro lugar utiliza-se o valor da condenação, em segundo, nos casos de sentenças não condenatórias, o critério a ser utilizado é o do proveito econômico alcançado com a ação e, em terceiro, não sendo possível mensurar o proveito econômico, considera-se o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

Portanto, no presente caso a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação, conforme ordem preferencial constante nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022